Tribunal: STF
Processo: RE 1535414
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário e direito constitucional. Pensão por morte. Limite temporal ao pagamento de cota à viúva. MP nº 664, de 2014. Lei nº 13.135, de 2015. Constitucionalidade. ADI nº 5.389/DF. Óbito ocorrido na vigência da MP. Aplicação ao caso concreto. Princípio tempus regit actum. Precedentes. 



    I. Caso em exame



    1. Ação ordinária ajuizada por cônjuge supérstite, pleiteando o afastamento do limitador temporal do pagamento de cota de pensão por morte. Pedido julgado improcedente, decisão confirmada pelo TRF da 4ª Região.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber se (a) há inconstitucionalidade na MP nº 664, de 2014, e na Lei nº 13.135, de 2015, em face dos arts. 1º, inc.s. III e IV, 5º, incs. I e II, e § 3º, 6º, 7º, 60, § 4º, inc. IV, 62, 170, 194, 201, incs. I e V, 226 e 246 da Constituição da República; (b) se as mencionadas normas implicaram contrariedade aos princípios da dignidade da pessoa humana, da internalização dos tratados de direitos humanos, da prevalência do caráter de direito fundamental social da Previdência Social, da vedação do retrocesso social, da solidariedade, da proteção especial do Estado à família, da limitação temporal da edição de medida provisória e da isonomia, (c) se houve rejeição da MP nº 664 no tocante ao prazo final para pagamento de pensão por morte, e (d) se a limitação incide no caso concreto, tendo em vista que o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à Lei nº 13.135, de 2015.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADI nº 5.389/DF, concluiu pela constitucionalidade da Lei nº 13.135, de 2015. Na ocasião, em que também apreciou a MP nº 664, de 2014, assentou que as normas mencionadas não resultaram em contrariedade aos princípios elencados nas razões do extraordinário.



    4. Não houve rejeição da MP nº 664, de 2014, no ponto em que tratou do limitador temporal da pensão por morte. A norma foi convertida na Lei nº 13.134, de 2015, com alteração da redação apenas no tocante aos marcos temporais, ou seja, enquanto na medida provisória a expectativa de vida era o critério limitador, esse passou, na Lei nº 13.134, de 2015, a ser determinado a partir da idade cronológica do beneficiário.



    5. Ao caso ora em julgamento incide o limitador temporal da concessão da pensão por morte, tendo em vista que o respectivo instituidor veio a óbito na vigência da MP nº 664, pela qual foi expressamente prevista a extinção do pagamento vitalício do mencionado benefício, salvo na hipótese expressamente ali indicada, qual seja, quando se tratar de cônjuge inválido, situação diversa. 



    6. Observância do princípio tempus regit actum. 



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. LEI 13.135/2015. 1. Com o advento da Medida Provisória 664/2014, convertida na Lei 13.135/2015, foi instituída limitação do tempo de percepção do benefício para quatro meses se o casamento ou união estável for por período inferior a dois anos ou se o instituidor tiver menos de 18 contribuições mensais recolhidas. 2. A duração dependerá da idade do beneficiário, de modo que a pensão por morte será vitalícia apenas se o cônjuge ou companheiro contar mais de 44 anos de idade na data do óbito, e seguindo uma proporcionalidade os limites segundo as disposições contidas no art. 77, V, letra "c". 3. É constitucional, formal e materialmente, a MP 664/2014, que foi substancialmente convertida na Lei n.º 13.135/2015 quanto ao prazo de duração da pensão por morte. 4. Apelo da parte autora desprovido.” (e-doc. 140).



    2. Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para efeito de prequestionamento (e-doc. 164).



    3. No presente recurso extraordinário, as recorrentes apontam violados os arts. 1º, incs. III e IV, 5º, incs. I e II, e § 3º, 6º, 7º, 60, § 4º, inc. IV, 62, 170, 194, 201, incs. I e V, 226 e 246 da Constituição da República, insurgindo-se contra a limitação temporal relativa ao pagamento de cota de pensão por morte à viúva.



    3.1. Entendem que a Medida Provisória nº 664, de 2014, é inconstitucional porque teria sido editada sem observância dos requisitos de urgência e relevância. 



    3.2. A mesma pecha imputam à Lei nº 13.135, de 2015, que alterou a legislação previdenciária, porquanto a norma teria implicado (a) a alteração de matéria objeto de cláusula pétrea e (b) a contrariedade dos princípios da dignidade da pessoa humana, da internalização dos tratados de direitos humanos, da prevalência do caráter de direito fundamental social da Previdência Social, da vedação do retrocesso social, da solidariedade, da proteção especial do Estado à família, da limitação temporal da edição de medida provisória e da isonomia.



    3.3. Alegam que, “mesmo que o direito previdenciário (ou benefícios previdenciários) não tenha sido elencado na listagem (exemplificativa) de matérias impassíveis de regulação por meio de medida provisória, do § 1º, do artigo 62, da Lei Fundamental de 1988, com redação incluída pela Emenda Constitucional nº 32/2001, a edição de Medida Provisória com o viés de instituir limitação temporal imposta à cota devida ao cônjuge supérstite encontra vedação no próprio texto magno, expressa em seu artigo 246, em conjugação com o artigo 201, inciso I (e V), da Carta Magna, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 20/19981”.



    3.3. Consideram que a MP nº 664 não é aplicável ao caso em concreto, porque não versou sobre a limitação temporal da pensão por morte. 



    3.4. Afirmam que a Lei nº 13.135, de 2015, também não é cabível, tendo em vista ser posterior à data do óbito do instituidor da pensão. 



    3.5. Ao final, requerem o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja afastado o parâmetro limitador temporal da cota de pensão que lhe é devida, passando o benefício a ser devido de forma vitalícia (e-doc. 181).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADI nº 5.389/DF, concluiu pela constitucionalidade da Lei nº 13.135, de 2015. Na ocasião, em que também apreciou A MP nº 664, de 2014, assentou que as normas mencionadas não resultaram em contrariedade aos princípios elencados nas razões do extraordinário. Confira-se a ementa respectiva:



    “Direito previdenciário e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis nºs 13.134/15 e 13.135/15. Seguro-desemprego, seguro-defeso e pensão por morte. Ausência de violação do princípio da proibição do retrocesso social e do princípio da isonomia.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade na qual se discutem modificações realizadas pelas Leis nºs 13.134/15 e 13.135/15, oriundas da conversão das MP nºs 665/14 e 664/14, respectivamente, no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte.



    II. Questões em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se as MP nºs 664/14 e 665/15 preencheram o requisito da urgência e observaram a vedação constante do art. 246 da Constituição Federal; (ii) saber se as modificações legais impugnadas, realizadas no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, violaram o princípio da proibição do retrocesso social; e (iii) saber se as questionadas alterações atinentes à pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros ainda ofenderam o princípio da isonomia.



    III. Razões de decidir



    3. De acordo com a jurisprudência do STF, somente se admite a possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do presidente da República, o que não ocorreu no presente caso.



    4. Inexistiu ofensa à vedação constante do art. 246 da Constituição Federal, na medida em que a EC nº 20/98 não promoveu alteração substancial nas normas constitucionais que se conectam com as disposições legais questionadas.



    5. O princípio da proibição do retrocesso social não possui caráter absoluto, devendo ser compreendido cum grano salis. As modificações questionadas, realizadas no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte, não importaram em ofensa a esse princípio. O núcleo essencial dos benefícios foi preservado. Ademais, as novas disciplinas foram editadas com base na gestão responsável das contas públicas e tiveram como objetivo i) assegurar a sustentabilidade do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), inclusive em termos intertemporais, e o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS e do RPPS dos servidores públicos federais, e ii) corrigir incentivo adverso e distorção antes existente. Outrossim, as regras questionadas são proporcionais e razoáveis.



    6. A exigência de 18 (dezoito) contribuições e de, ao menos, 2 (dois) anos de casamento com o segurado até a data do óbito, para a concessão da pensão por morte a cônjuge ou companheiro por 3 (três), 6 (seis), 10 (dez), 15 (quinze) ou 20 (vinte) anos, ou de maneira vitalícia, a depender da faixa etária do beneficiário, i) é compatível com o caráter contributivo do sistema previdenciário; ii) está alinhada com os propósitos constitucionais da previdência social, bem como com a correção de incentivo adverso e da distorção antes existente; e iii) é harmônica com o objetivo de se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos citados regimes previdenciários e com a justiça social. É certo, ainda, que a lei previu pensão por morte proporcional e razoável na hipótese de não observância de alguma daquelas duas condições. Inexistiu ofensa ao princípio da isonomia.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Ação direta julgada improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A Lei nº 13.134/15, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego e ao período máximo variável de concessão do seguro-defeso, e a Lei nº 13.135/15, na parte em que disciplinou, no âmbito da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, carência, período mínimo de casamento ou de união estável e período de concessão do benefício, não importaram em violação do princípio da proibição do retrocesso social ou, no tocante à última lei, em ofensa ao princípio da isonomia.”



    (ADI nº 5.389/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/10/2024, p. 25/11/2024; grifos acrescidos).



    5. Nesse cenário, resta verificar a alegação de não incidência do limitador temporal da pensão ao caso concreto, a partir da circunstância de que o evento morte do instituidor da pensão ocorreu em data posterior à edição da Lei nº 13.134, de 2015. 



    6. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Do termo final do benefício 



    Com o advento da Medida Provisória 664/2014, convertida na Lei 13.135/2015, foi instituída limitação do tempo de percepção do benefício para quatro meses se o casamento ou união estável for por período inferior a dois anos ou se o instituidor tiver menos de 18 contribuições mensais recolhidas. Importa ressaltar que o texto não traz a exigência de serem ininterruptas. Caso superados tais aspectos, a duração dependerá da idade do beneficiário, de modo que a pensão por morte será vitalícia apenas se o cônjuge ou companheiro contar mais de 44 anos de idade na data do óbito, e segue uma proporcionalidade os limites segundo as disposições contidas no art. 77, V, letra "c":



    c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, se o óbito ocorre depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 



    1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 



    2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 



    3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 



    4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 



    5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade; 



    6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. 



    A parte autora sustenta que a redação original da MP 664/2014 não foi convertida na Lei n.º 13.135/2015, de modo que perdeu eficácia. Assim, sendo o óbito do instituidor anterior à lei de conversão, a pensão deveria ser concedida sem prazo. 



    Em que pese o esforço argumentativo, não lhe assiste razão.



     Com efeito, a MP 664/2014 instituiu prazo de duração da pensão por morte, até então vitalícia quando concedida ao cônjuge. A estipulação de tal prazo foi claramente acolhida pelo Congresso Nacional, apesar de ter havido alteração na redação final prevista na lei de conversão. 



    Não houve rejeição da medida provisória, de modo que não convence a alegação de que perdeu eficácia. Interpretar que, para que não haja perda de eficácia, deve haver a conversão integral e nos exatos termos da medida provisória, é engessar a atividade do Congresso Nacional no processo de apreciação da medida provisória.



    (...)



    Assentada a constitucionalidade, passo a analisar o caso concreto. 



    As autoras postulam a revisão do benefício de pensão por morte de Oberdan Zandonato, ocorrida em 08/03/2015. 



    Proferida sentença, foi julgado parcialmente procedente o pedido, para revisar o benefício, no período compreendido entre 08/03/2015 e 22/06/2018. 



    Insurge-se, todavia, a autora Anieli, na condição de viúva, do termo final da cota-parte do benefício que lhe coube, por entender que é devida a pensão vitalícia. 



    A autora Anieli é nascida em 05/09/1991 (evento 1, PROC2 - p.2), contando com 24 anos incompletos da data do óbito do instituidor do benefício. Considerando a letra "c" do art. 77 da Lei nº 13.135/2015, hipótese em que se enquadra a autora, o termo final da pensão será em seis anos da data da concessão. 



    O pedido é, portanto, improcedente neste ponto, devendo ser desprovido o apelo.” (e-doc. 140).



    7. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o instituidor da pensão, então cônjuge da autora, de fato faleceu em data anterior à promulgação da Lei nº 13.134, de 2015. Entretanto, à data do óbito, estava em vigor a Medida Provisória nº 664, de 2014, a qual estabeleceu marcos temporais para percepção da pensão por morte, benefício que, até então, era vitalício. 



    8. Ao contrário do alegado pelas recorrentes, não houve rejeição da MP nº 664 no ponto que tratou do limitador temporal da pensão por morte. A norma foi convertida na Lei nº 13.134, de 2015, com alteração da redação apenas em relação aos marcos temporais, ou seja, enquanto na medida provisória a expectativa de vida era o critério limitador, esse passou, na Lei nº 13.134, de 2015 a ser determinado a partir da idade cronológica do beneficiário. 



    9. A meu sentir, ao caso ora em julgamento incide o limitador temporal da concessão da pensão por morte, tendo em vista que o respectivo instituidor foi a óbito na vigência da MP nº 664, pela qual foi prevista a extinção do pagamento vitalício do mencionado benefício, salvo na hipótese expressamente ali indicada, qual seja, quando se tratar de cônjuge inválido, situação diversa. 



    10. Nesse sentido, cabível a imposição de prazo final para o pagamento da cota de pensão por morte devida à cônjuge supérstite, considerado o princípio tempus regit actum, na forma da jurisprudência do STF:



    “Direito previdenciário e constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 599. Auxílio-suplementar concedido à luz da Lei nº 6.367/76. Direito à aposentadoria por invalidez adquirido na vigência da Lei nº 8.213/91. Condições para cumulação. MP nº 1.596-14. Princípio do tempus regit actum. Recurso extraordinário provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão em que foi reconhecida a possibilidade de cumulação do auxílio-suplementar (Lei nº 6.367/76) com a aposentadoria por invalidez com DIB em 14/7/05. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, à luz dos art. 5º, inciso XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição, a cumulação do auxílio-suplementar, concedido nos termos Lei nº 6.367/76, com a aposentadoria por invalidez cujas condições para concessão tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91III. Razões de decidir 3. Com a vigência da Lei nº 8.213/91, o auxílio-suplementar (art. 9º da Lei nº 6.367/76) foi incorporado ao auxílio-acidente, passando a ser cumulável com aposentadoria cujas condições fossem implementadas a partir de então. Contudo, com o advento da MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97), tornou-se impossível cumular qualquer aposentadoria com tal benefício. 4. O quadro indica que quem era beneficiário do auxílio suplementar (Lei nº 6.367/76) e teve direito adquirido à aposentadoria por invalidez no ínterim que vai do início da vigência da Lei nº 8.213/91 até 10/11/97, véspera da entrada em vigor da MP nº 1.596-14/97, pode cumular ambos os benefícios. Já quem era beneficiário do auxílio-suplementar e teve direito adquirido à aposentadoria por invalidez a partir de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97, não pode cumular esse benefícios. Se for recebida tal aposentadoria, deve ser cessado o recebimento do auxílio-suplementar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça na mesma direção. 5. Tais entendimentos estão alinhados com a orientação da Corte de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, sendo certo que, à luz do princípio do tempus regit actum, “[o]s benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão” (RE nº 567.360/MG-ED, Rel. Min. Celso de Mello). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário provido. Tese de julgamento para o Tema nº 599 da Repercussão Geral: “O auxílio suplementar, concedido à luz do art. 9º da Lei nº 6.367/76, é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97).”



    (RE nº 687.813-RG/RS, Tema RG nº 599, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025).



    “QUARTO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ÓBITO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida à Lei estadual nº 200, de 1975, consignou não ter a ora agravante direito à complementação de pensão, tendo em vista o falecimento do instituidor após a vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Ademais, a Corte de origem, ao concluir que a pensão se rege pela legislação vigente na data do falecimento do instituidor, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.386.604-AgR-QUARTO/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 18/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.”



    (RE nº 1.047.407-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/04/2019, p. 07/05/2019).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 2. Destarte, consoante o art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, somente os servidores públicos que preencheram os requisitos para aposentadoria estabelecidos na vigência da Emenda Constitucional 20/1998 poderiam solicitar o benefício com fundamento na mesma regra editada pelo constituinte derivado. 3. O cômputo do acréscimo de dezessete por cento do período exercido como membro do Ministério Público para a aposentadoria segundo os ditames da Emenda Constitucional nº 20/1998 apenas alcança aqueles que incorporaram o direito de se aposentar pelas regras da aludida emenda. a) In casu, os membros do Ministério Público que não tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional nº 41/2003. b) O impetrante, nascido em 23/3/1951, completou os 53 anos de idade apenas em 23/3/2004, posteriormente, portanto, à Emenda Constitucional nº 41/2003, que revogara a EC nº 20/1998, não se aplicando ao caso a emenda constitucional revogada. É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos. 4. Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 5. Mandado de segurança denegado.”



    (MS nº 26.646/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/05/2015, p. 1º/06/2015).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: PENSÃO POR MORTE (LEI Nº 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995). 1. No caso concreto, a recorrida é pensionista do INSS desde 04/10/1994, recebendo através do benefício nº 055.419.615-8, aproximadamente o valor de R$ 948,68. Acórdão recorrido que determinou a revisão do benefício de pensão por morte, com efeitos financeiros correspondentes à integralidade do salário de benefícios da previdência geral, a partir da vigência da Lei no 9.032/1995. 2. Concessão do referido benefício ocorrida em momento anterior à edição da Lei no 9.032/1995. No caso concreto, ao momento da concessão, incidia a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. 3. Pedido de intervenção anômala formulado pela União Federal nos termos do art. 5º, caput e parágrafo único da Lei nº 9.469/1997. Pleito deferido monocraticamente por ocorrência, na espécie, de potencial efeito econômico para a peticionária (DJ 2.9.2005). 4. O recorrente (INSS) alegou: i) suposta violação ao art. 5o, XXXVI, da CF (ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido); e ii) desrespeito ao disposto no art. 195, § 5o, da CF (impossibilidade de majoração de benefício da seguridade social sem a correspondente indicação legislativa da fonte de custeio total). 5. Análise do prequestionamento do recurso: os dispositivos tidos por violados foram objeto de adequado prequestionamento. Recurso Extraordinário conhecido. 6. Referência a acórdãos e decisões monocráticas proferidos quanto ao tema perante o STF: RE (AgR) no 414.735/SC, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Eros Grau, DJ 29.4.2005; RE no 418.634/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 15.4.2005; e RE no 451.244/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJ 8.4.2005. 7. Evolução do tratamento legislativo do benefício da pensão por morte desde a promulgação da CF/1988: arts. 201 e 202 na redação original da Constituição, edição da Lei no 8.213/1991 (art. 75), alteração da redação do art. 75 pela Lei no 9.032/1995, alteração redacional realizada pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998. 8. Levantamento da jurisprudência do STF quanto à aplicação da lei previdenciária no tempo. Consagração da aplicação do princípio tempus regit actum quanto ao momento de referência para a concessão de benefícios nas relações previdenciárias. Precedentes citados: RE no 258.570/RS, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 19.4.2002; RE (AgR) no 269.407/RS, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.8.2002; RE (AgR) no 310.159/RS, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 6.8.2004; e MS no 24.958/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1o.4.2005. 9. Na espécie, ao reconhecer a configuração de direito adquirido, o acórdão recorrido violou frontalmente a Constituição, fazendo má aplicação dessa garantia (CF, art. 5o, XXXVI), conforme consolidado por esta Corte em diversos julgados: RE no 226.855/RS, Plenário, maioria, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 13.10.2000; RE no 206.048/RS, Plenário, maioria, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Nelson Jobim, DJ 19.10.2001; RE no 298.695/SP, Plenário, maioria, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.10.2003; AI (AgR) no 450.268/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 27.5.2005; RE (AgR) no 287.261/MG, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 26.8.2005; e RE no 141.190/SP, Plenário, unânime, Rel. Ilmar Galvão, DJ 26.5.2006. 10. De igual modo, ao estender a aplicação dos novos critérios de cálculo a todos os beneficiários sob o regime das leis anteriores, o acórdão recorrido negligenciou a imposição constitucional de que lei que majora benefício previdenciário deve, necessariamente e de modo expresso, indicar a fonte de custeio total (CF, art. 195, § 5o). Precedente citado: RE no 92.312/SP, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 11.4.1980. 11. Na espécie, o benefício da pensão por morte configura-se como direito previdenciário de perfil institucional cuja garantia corresponde à manutenção do valor real do benefício, conforme os critérios definidos em lei (CF, art. 201, § 4o). 12. Ausência de violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5o, caput) porque, na espécie, a exigência constitucional de prévia estipulação da fonte de custeio total consiste em exigência operacional do sistema previdenciário que, dada a realidade atuarial disponível, não pode ser simplesmente ignorada. 13. O cumprimento das políticas públicas previdenciárias, exatamente por estar calcado no princípio da solidariedade (CF, art. 3o, I), deve ter como fundamento o fato de que não é possível dissociar as bases contributivas de arrecadação da prévia indicação legislativa da dotação orçamentária exigida (CF, art. 195, § 5o). Precedente citado: julgamento conjunto das ADI´s no 3.105/DF e 3.128/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ o acórdão, Min. Cezar Peluso, Plenário, maioria, DJ 18.2.2005. 14. Considerada a atuação da autarquia recorrente, aplica-se também o princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial (CF, art. 201, caput), o qual se demonstra em consonância com os princípios norteadores da Administração Pública (CF, art. 37). 15. Salvo disposição legislativa expressa e que atenda à prévia indicação da fonte de custeio total, o benefício previdenciário deve ser calculado na forma prevista na legislação vigente à data da sua concessão. A Lei nº 9.032/1995 somente pode ser aplicada às concessões ocorridas a partir de sua entrada em vigor. 16. No caso em apreço, aplica-se o teor do art 75 da Lei 8.213/1991 em sua redação ao momento da concessão do benefício à recorrida. 17. Recurso conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.”



    (RE nº 415.454/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/02/2007, p. 26/10/2007).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator